Tribunal: CARF
Processo: 18186.727033/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.727033/2017-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.344 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
KALILA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
IRPJ. CSLL. MULTA ISOLADA. APLICADA APÓS O ENCERRAMENTO
DO ANO CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, nos termos da
Súmula CARF no. 178.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 108-
024.515, proferido em 25 de Novembro de 2021, pela 20a Turma da DRJ/08, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.727033/2017-91
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.727033/2017-91

A DERAT de São Paulo- SP lavrou a Notificação de Lançamento- Multa Isolada
por Falta de Recolhimento do CSLL sobre Base de Cálculo Estimada, cujos dados seguem
abaixo e-fl. 42:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Multa Isolada por Falta de Recolhimento do CSLL sobre Base de Cálculo
Estimada
(...)
2- DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO- ANO- CALENDÁRIO 2013
(Valores em Reais)
(...)
Valor Total da Multa Lançada 159.776,38
* Os valores da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre base de cálculo
estimada foram confessados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) nos códigos de receita no 2469 ou 2484.
3- DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Descrição dos fatos: A pessoa jurídica sujeita à tributação na forma do lucro real e que
optou pela apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) fica obrigada
ao pagamento mensal do valor do imposto e da CSLL, calculados por estimativa, até o
último dia do mês subsequente aquele a que se referir a respectiva apuração, conforme
disposto nos arts. 2o, 6o e 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. A falta de
pagamento do IRPJ ou da CSLL sobre a base de cálculo estimada mensal enseja a
aplicação de multa, exigida isoladamente, correspondente a 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor que deixou de ser pago ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa para a CSLL no ano- calendário correspondente.
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

A Contribuinte informou que a foi autuada por insuficiência de recolhimento de
CSLL, referente ao ano- calendário de 2013, conforme a Descrição dos Fatos e o Fundamento
Legal do Auto de Infração.
Asseverou que no caso em questão, a mesma foi autuada para pagamento da multa
isolada, após o encerramento ao ano- calendário, ou seja, após a entrega da DIPJ, sendo que a
Autoridade Fiscal não apurou falta de recolhimento, e tampouco recolhimento a menor.
Sustentou que a autoridade fiscal houve por bem aplicar multa isolada de 50%
sobre o valor do imposto declarado, invocando o artigo 44, II, da Lei no 9.430/96.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.727033/2017-91

Pontuou que a empresa foi autuada após a entrega da DIPJ, ou seja, após o ano
calendário correspondente, momento no qual a multa isolada não pode mais ser aplicada, de
acordo com farta jurisprudência do CARF.
Salientou que cobrar do contribuinte a multa de 50% sobre os valores lançados
pela autoridade fiscal, nada mais é do que confisco e ofensa aos direitos constitucionais de todos
os contribuintes, que só podem ser obrigados a pagar o que na lei esteja estabelecido, e desde que
ainda, esta esteja em harmonia com os princípios constitucionais.
Pleiteou que seja cancelado o Auto de Infração diante da impossibilidade de
aplicação da multa isolada após o encerramento do ano- calendário correspondente às
estimativas, nos termos da Súmula no 82 do CARF.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-024.515- DRJ/08

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
47/51).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 59/223), destacando, em síntese, que:
“ILMOS. SRS. DRS. CONSELHEIROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. BRASÍLIA. DISTRITO
FEDERAL.
Processo Administrativo 18186.727033/2017-91
Acórdão: 108-024.515- 20a Turma /DRJ08
AIIM 0818000.2017.3009499 (28.06.2017)
CSLL 2013 AC
Multa Isolada. Autuação posterior à entrega da DIPJ.

KALILA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA., sociedade empresário inscrita no
CNPJ/MF sob no 42.583484/0001-99, estabelecida na Av. Angelina Maffei Vita, no 200,
9o andar, Jardim Europa, São Paulo, Capital, vem, respeitosamente à presença de V. Sa.,
com fundamento no artigo 33 do Decreto 70.235/72 e Portaria MF no 343,
tempestivamente interpor Recurso Voluntário contra o r. Acórdão proferido pela 20a
Turma/DRJ08, em face das relevantes razões a seguir expostas, observando o prazo
estabelecido no artigo 5o do Decreto Lei 70.235/72, sendo certo que a Recorrente tomou
ciência do Despacho Decisório no dia 25/11/2021.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.727033/2017-91

1. Trata-se aqui de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido que julgou
improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário a 20a Turma/DRJ
08, assim se pronunciou:
(...)
2. No entanto, a irresignação da Recorrente não se trata de matéria de legalidade ou
direito, e sim de erro de procedimento do órgão administrativo, uma vez que o AIIM foi
lavrado no dia 28/06/2017, após a entrega da DIPJ em 31/12/2013, a justificar
amplamente o presente Recurso Voluntário.
3. A Recorrente foi autuada para pagamento da multa isolada, após o encerramento do
ano- calendário, ou seja, alguns anos após a entrega da DIPJ, sendo que a Autoridade
Fiscal não apurou falta de recolhimento, e tampouco recolhimento a menor.
4. Vejamos o AIIM:
(...)
5. A questão aqui discutida, cinge-se exclusivamente ao momento da autuação, e nesse
particular encontra-se caracterizado o erro de procedimento do Agente Fiscal. A multa
isolada de 50% sobre estimativas não recolhidas, não tem cabimento quando aplicada
após o encerramento do ano calendário, e já apresentada a declaração de ajuste, e
efetivamente apurado o imposto devido. Isso porque, a multa só subsiste se houver
pagamento atrasado da estimativa, ou após o vencimento do prazo previsto em lei,
quando do início do procedimento de fiscalização.
6. Vejamos, I. Conselheiros, que no AIIM em questão trata-se de incidência de multa
isolada por ausência de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL. A Súmula no 82 do
CARF dispõe que “Após o encerramento do ano calendário, é incabível o lançamento de
ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativa não recolhida”, tem-se, via de
consequência, que a multa (acessório) segue a sorte do principal (tributo).
7. De acordo com a referida Súmula no 82, após o fim do exercício fiscal sem o
recolhimento da estimativa mensal, nem esta e nem a correspondente penalidade são
cabíveis, devendo a fiscalização exigir o recolhimento do tributo por ventura devido, e
não recolhido a seu tempo, acrescido da multa cabível em razão do atraso. Após esse
marco temporal, a estimativa deixa de ser exigível, bem como a correspondente
penalidade.
8. Isso porque, os tributos, assim como as respectivas sanções pelo não recolhimento
devem observar critérios materiais, espaciais e temporais que determinam a sua
incidência. No caso da multa isolada, o seu critério temporal está restrito ao exercício
fiscal em que a estimativa deve ser apurada e recolhida. Sendo assim, somente na
hipótese de a fiscalização exigir estimativas apuradas e não recolhidas no curso do
exercício fiscal (até o dia 31/12/2013) é cabível a imposição da correspondente multa
isolada, caso se verifique o não pagamento da estimativa.
9. No caso, presente, contudo, a autoridade fiscal, iniciou a fiscalização e lavrou o AIIM
depois de findo o exercício fiscal, em que a estimativa havia sido apurada e não recolhida.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.727033/2017-91

10. Não se trata, portanto de matéria de direito, ou legislação, como destacado no v.
Acórdão mas, sim a plena caracterização de erro de procedimento, configurado na
autuação da contribuinte após o fim do exercício fiscal 31.12.2013.
(...)
11. Mais recentemente, a Quarta Câmara, da Primeira Seção de Julgamento do CARF
reiterou o entendimento de que a multa isolada só é aplicável se a falta de recolhimento
das estimativas for constatada dentro do próprio exercício, diferente do que ocorre no
presente processo, em que a multa isolada foi imposta apesar de encerrado o ano
calendário.
(...)
12. No caso do presente Processo Administrativo, a fiscalização que impôs a multa
isolada teve início após a entrega da DIPJ, momento em que a conduta geradora da
sanção (atraso no recolhimento da estimativa), não mais se verificava, a uma porque já
apresentado o ajuste fiscal, e a duas porque não havia recolhimento em atraso.
13. Vê-se que a DIPJ apresentada em 2.014, ano calendário 2.013, consta na Página 20,
conforme Ficha 12A, no item 23: Imposto de Renda à pagar= 0,00. E na Página 29,
conforme Ficha 17 no item 94: CSLL à pagar 0,00.
14. Em sua declaração anual de imposto de renda a contribuinte já havia apurado 0,00 a
pagar. A Autoridade Fiscal dispunha de tal informação quando lavrou o AIIM que impõe
o pagamento de multa isolada, tendo por base de cálculo tributo estimado e não recolhido,
cuja obrigação encontrava-se superada pela declaração de ajuste, incorrendo em erro de
procedimento, tendo em vista que a multa isolada somente se impõe no caso de atraso no
recolhimento da estimativa constatado pela autoridade fiscal antes do encerramento do
ano calendário, conforme entendimento consolidado do CARF.
15. A matéria (multa isolada aplicada após o encerramento do período de apuração) foi
objeto de julgamento recente da 1a Turma Ordinária:
(...)
16. O referido julgado esclarece definitivamente que a imposição da multa isolada
concomitante com a multa de ofício representa excesso de sanção punitiva. Isso porque,
ao final do período, já apurado o valor do tributo devido e não recolhido, a fiscalização
poderá impor a multa de ofício de 75% (setenta e cinco) por cento. A multa de ofício num
percentual tão elevado já caracteriza punição pelo descumprimento da obrigação. Agregar
a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) evidencia o excesso já combatido pelo
CARF.
17. Tal interpretação da legislação aplicável esclarece que a multa isolada, e a multa de
ofício, ambas de caráter punitivo, distinguem-se no momento de sua imposição. Ou seja,
enquanto a multa isolada tem aplicação durante o período, caso seja constatado pela
fiscalização o atraso do recolhimento da estimativa, a multa de ofício se impõe após o fim
do exercício, com a entrega da declaração de ajuste, e com o não pagamento do imposto.
18. Trata-se de duas sanções distintas para aplicação em momentos distintos. Essa é a
razão pela qual não podem ser cobradas concomitantemente. Ao final do exercício, com a
entrega da declaração de ajuste não mais se aplica a sanção consistente na multa isolada.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.727033/2017-91

19. Por todas essas relevantes razões, evidenciado o erro de procedimento da autoridade
fiscal, ao impor multa isolada após 31 de dezembro de 2013, conforme entendimento
reiterado do CARF, a Requerente pede e espera seja admitido o presente Recurso
Voluntário, para que seja integralmente provido, com a reforma do r. Despacho
Decisório, com o cancelamento do AIIM no 0818000.2017.3009499, no que respeita à
imposição de multa isolada.
Termos em que,
P. deferimento.
São Paulo, 14 de dezembro de 2021.
KALILA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Representante Legal”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
O presente litigio no processo é o lançamento de ofício da multa isolada por falta
de recolhimento de estimativa mensal de CSLL para todos os meses do ano-calendário de 2013.

Do Auto de Infração

Insta destacar, que a autoridade fiscalizadora constatou que a Recorrente, optante
pelo lucro real anual, apurou estimativa mensal de CSLL no ano calendário de 2013, sujeitando-
se ao lançamento de ofício da multa isolada prevista no art. 2o, art. 28 e inciso II, alínea “b” do
artigo 44 da Lei no. 9.430/96.

Do acórdão proferido pela DRJ

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.727033/2017-91

A autoridade julgadora de 1o. Instância decidiu que:
“(...)
Ademais, o art. 44, II, “b” é claro ao determinar que a penalidade é aplicável
inclusive quando houve apuração de base de cálculo negativa da CSLL no ano
calendário correspondente. Ora, ante tal determinação, revela-se equivocada a
interferência da impugnante no sentido de que o lançamento de tal multa é
descabido após o encerramento do ano-calendário. De fato, o legislador pretendeu
penalizar aquele que não cumpriu com seu dever de antecipar a CSLL devida,
ainda que posteriormente seja apurada base de cálculo negativa. De resto, haveria
flagrante iniquidade em trata-se da mesma forma o contribuinte diligente, que
procedeu à antecipação devida, e o contribuinte relapso, que não antecipou o
tributo e depois, ante a apuração de base de cálculo negativa, pretende esquivar-se
da penalidade pelo descumprimento do dever de antecipar o tributo.
Tal entendimento está sedimentado na Súmula CARF a seguir transcrita, cujos
efeitos é vinculante à administração tributária federal (Portaria ME no
12.975/2021):
Súmula CARF no 178
Aprovado pela 1o Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021- vigência em
16/08/2021
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996”.
Por sua vez a Contribuinte, em seu recurso voluntário, destacou que “(...) foi
atuada para pagamento da multa isolada, após o encerramento do ano-calendário, ou seja, alguns
anos após a entrega da DIPJ, sendo que a Autoridade Fiscal não apurou falta de recolhimento, e
tampouco recolhimento a menor”.
Sustentou que “a questão aqui discutida, cinge-se exclusivamente ao momento da
autuação, e nesse particular encontra-se caracterizado o erro de procedimento do Agente Fiscal.
A multa isolada de 50% sobre estimativas não recolhidas, não tem cabimento quando aplicada
após o encerramento do ano- calendário, e já apresentada a declaração de ajuste, e efetivamente
apurado o imposto devido. Isso porque, a multa só subsiste se houver pagamento atrasado da
estimativa ou após o vencimento do prazo previsto em lei, quando do início do procedimento de
fiscalização”.
Pois bem.
No entendimento da Recorrente a multa isolada prevista no inciso II, do art. 44 da
Lei no. 9.430/96 seria aplicável durante o curso do ano-calendário, ou seja, apenas e tão somente
antes do término do ano-calendário correspondente.
Sustentou a Contribuinte que após encerrado o ano-calendário, eventuais
insuficiências de recolhimento de CSLL só poderiam ser exigidos em 31 de dezembro do ano-
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.727033/2017-91

calendário e que multa isolada em caso de diferença de contribuição a ser recolhida, não pode ser
aplicada.
No entanto, cabe destacar, que tal entendimento não merece prosperar.
Isto porque ao longo do ano-calendário o contribuinte que optar pela apuração
anual do imposto de renda deve proceder a apuração da estimativa devida com base na receita
bruta ou em balança de suspensão ou redução. Assim, as estimativas devem ser recolhidas, senão
ficam sujeitas ao lançamento da multa isolada de 50% como no caso em litigio.
Deve-se destacar que o referido comando legal está previsto na alínea “b”, II, do
art. 44 da Lei no. 9.430/96, senão vejamos:
“Art. 44. Nos casos de lançamentos de oficio, serão aplicadas as seguintes multas
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
II- de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
(...)
b) na forma do art. 2 deste Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
liquido, no ano- calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007).
Desta feita, pode-se concluir que a alínea “b” do inciso II do art. 44 deixa claro
que a multa isolada deverá ser exigida, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido.
Neste diapasão, a Súmula CARF no 178 cujo teor segue abaixo:
“Súmula CARF no 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na foram autorizada desde a
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Neste sentido, o entendimento jurisprudencial do Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscal, senão vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2002
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.727033/2017-91

MULTA ISOLADA: POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM
APURAÇÃO DE BASE NEGATIVA.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano- calendário, e mesmo se o sujeito
passivo apurar base negativa no ajuste anual. Posição firmada pela CSRF.
BALANCETES DE SUSPENSÃO/ REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A falta de transmissão dos balanços no Livro Diário não justificam, por si só, a
cobrança da multa isolada Entretanto, o presente caso se refere à inexistência
desses balancetes por ocasião do lançamento da correspondente multa isolada. O
lançamento foi ultimado em 08/09/2004, sendo que os balancetes só foram
elaborados em 20/09/2004. Ademais, os elementos probatórios apresentados pela
Recorrente não são suficientes a comprovar não ser devida a multa isolada no ano
calendário de 2002.
(Acórdão no. 1401-006.631, 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara/ 1a Turma
Ordinária, Sessão de 15/08/2023).
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano- calendário: 2005
NULIDADE: CAPITULAÇÃO LEGAL EM DISPOSITIVOS DISTINTOS COM
IGUAL CONTEÚDO NORMATIVO.
A capitulação da multa isolada adotada no Auto de Infração, no artigo 957 do
RIR/99, embora a princípio aparente conflitar com a capitulação legal do Termo
de Verificação Fiscal (art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/96) não é causa de nulidade,
pois o conteúdo normativo do primeiro dispositivo não foi alterado pela redação
adotada no segundo, remanescendo hígida a fundamentação legal adotada pela
autoridade autuante.
MULTA ISOLADA. POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO CALENDÁRIO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano- calendário.
(Acórdão no. 1401-006.428, 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara/ 1a Turma
Ordinária, Sessão de 15/03/2023).
Assim, se a apuração da CSLL do final do período, no caso de tributação anual, só
é realizado em 31 de dezembro e informada na DIPJ e como a autoridade fiscal utiliza a DIPJ
para confrontar a estimativa apurada com a estimativa confessada/recolhida em DCTF, caso
fosse aplicado o entendimento da Recorrente que a multa isolada só poderia ser aplicada até o
final do ano-calendário, a multa isolada nunca iria ser aplicada, fazendo letra morta da lei, o que
evidentemente não se admite.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.727033/2017-91

Concomitância entre Multa Isolada e Multa de Ofício

Insurge a Recorrente sobre a cobrança concomitante de multa isolada com a multa
de ofício, sob o argumento de que “representa excesso de sanção punitiva”.
Pois bem.
As multas exigidas juntamente com o tributo ou isoladamente, como definidas no
art. 44 da Lei no 9.430/96, vinculam-se a infrações de natureza distinta. Conforme se verifica da
inteligência do artigo 44 (“serão aplicadas as seguinte multas” “I...III”): uma, exigida juntamente
com o tributo faltante, nas hipóteses de “falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata”, valorada em 75% “sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição”, outra, exigida de forma isolada, no percentual de 50%, na hipótese da
falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.
É de suma importância elucidar que os recolhimentos efetuados mensalmente a
título de estimativas (art. 2o, §§ 3o e 4o, da Lei no 9.430/96) não são definitivos, porquanto a
apuração definitiva do tributo devido se dará somente ao final de cada ano- calendário. Esse o
motivo pelo qual a penalidade pelo inadimplemento dessa obrigação é denominada multa
isolada, uma vez que pode ser exigida independentemente de haver ou não tributo devido ao
final do período de apuração.
E também não há qualquer correlação entre o valor do tributo devido ao final de
apuração e a multa isolada: sua base de cálculo é o valor do pagamento mensal (estimativa) de
IRPJ ou CSLL que deixa de ser recolhido.
Diante dessas constatações, é imperioso concluir que as multas são distintas e
autônomas. Isso decorre, acima de tudo, das evidentes diferenças que existem entre as hipóteses
de incidência e os consequentes das normas punitivas.
No IRPJ e na CSLL, observamos que os critérios material e temporal são
completamente distintos, O tributo não pago, decorre da existência de lucro apurado
trimestralmente ou anualmente, submete-se à multa do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96,
enquanto que a estimativa não recolhido, decorrente da existência de receita bruta mensal ou
balanços de redução, submete-se à multa do inciso II da referida norma legal citada.
No inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96, a quantificação toma por base o tributo
devido em função do lucro, fazendo incidir o percentual de 75% (regra geral passível de
qualificação e agravamento, §§ 1o e 2o do artigo 44). No caso do inciso II, letra “b”, do
dispositivo citado, a quantificação toma por base a estimativa apurada em função da receita bruta
ou resultados mensais, fazendo incidir o percentual de 50%.
Assim, pode-se concluir que são duas normas distintas e autônomas que punem
em diferentes graus, ilicitudes diversas.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.727033/2017-91

Isto posto, as multas isoladas devem ser mantidas, ainda que aplicadas em
concomitância com as multas de ofício pela ausência de recolhimento/pagamento de tributo
apurado de forma definitiva. Tal conclusão decorre da constatação de se tratarem de penalidades
distintas, com origem em fatos geradores e períodos de apuração diversos. Destaca-se por fim,
que a legislação, em nenhum momento, vedou a aplicação concomitante das penalidades em
comento.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 258
DF CARF MF
Original